Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736333-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRUNA CAROLINE CARDOSO PINHEIRO, C. E. A. M., EDNA DE AGUIAR AMORIM MOURA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DE AGUIAR AMORIM MOURA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida em ação de despejo, em que o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho indeferiu o processamento da reconvenção por ela proposta. Alega a agravante, em síntese, que apresentou reconvenção com vistas ao recebimento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel alugado, a qual foi emendada para se adequar o valor atribuído à causa. Em seguida, a reconvenção restou indeferida, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento para impugnar a decisão, o qual foi provido para cassar o decisum atacado. Comunicado da decisão, o Juízo de origem indeferiu o processamento da reconvenção, com base na ausência dos pressupostos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, consistentes na qualificação e endereço dos reconvindos, especificação do valor da causa e descrição, objetiva, dos pedidos ou a causa de pedir. Assim, a agravante assevera que os vícios elencados na decisão guerreada são passíveis de saneamento via emenda à inicial, o que não foi oportunizado à parte antes do indeferimento do processamento da reconvenção. Argumenta que, nos termos do art. 139, IX, do CPC, o Juízo de origem deveria intimar a parte reconvinte para sanar os vícios identificados, sendo que a inobservância de tal providência acarreta cerceamento de defesa e do exercício do contraditório. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada e, no mérito, seja reformada a decisão para que seja recebida a reconvenção. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o preparo em vista da concessão da gratuidade de justiça à recorrente (ID 140722346 dos autos principais), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Conforme relatado, inicialmente, o Juízo de origem determinou a emenda à reconvenção, para que fosse adequado o valor atribuído à causa, indicando-se o proveito econômico pretendido, ou seja, os gastos havidos com a realização das benfeitorias úteis, necessárias e as acessões (ID 140722346 dos autos principais). Em resposta, a reconvinte esclareceu que os valores das despesas em questão deveriam ser objeto de apuração em liquidação de sentença, sendo atribuído o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) para efeitos legais (ID 145331591 dos autos principais). Na sequência, o Juízo de origem limitou-se a aduzir que a reconvinte deveria adequar a petição aos requisitos previstos no art. 330 do CPC, sob pena de indeferimento (ID 151719028 dos autos principais) e posteriormente indeferiu o processamento da reconvenção, o que gerou a interposição de antecedente agravo de instrumento (AGI 0718551-15.2023.8.07.0000). Referido agravo de instrumento foi provido (Acórdão no 1738702), anulando-se a decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, uma vez que a decisão que determinou a emenda não especificou os requisitos que deveriam ser saneados, fazendo menção genérica ao art. 330 do CPC. Inobstante a interposição do agravo de instrumento, a reconvinte apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, o que gerou a decisão ora agravada. Dessa feita, o Juízo de origem apontou que os pressupostos faltantes se referiam a qualificação e endereço dos reconvindos, especificação do valor da causa e descrição objetiva dos pedidos ou da causa de pedir (ID 167416033 dos autos principais) e, manteve o indeferimento do trâmite da reconvenção. Ainda, indicou que a decisão que não recebe a reconvenção deveria ser objeto de agravo de instrumento. Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pela agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, verifica-se que o processamento da reconvenção já fora deferido em antecedente agravo de instrumento, devendo ser cumprida a determinação da Instância Revisora. Assim, sendo provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como verificando-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, faz jus a parte agravante à obtenção do efeito suspensivo no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Oficie-se ao Juízo da causa para fiel cumprimento desta decisão. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator